Tribunal: TJSP
Processo: 1003033-07.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação de Adjudicação Compulsória - Pretensão de transferência da propriedade do imóvel mediante escritura pública, sob alegação de ter adimplido o valor discriminado no contrato – Sentença de extinção, se julgamento de mérito, porém, declarar prescritas e inexigíveis eventuais parcelas não pagas referentes ao contrato descrito na inicial, dando-o por integralmente quitado – Inconformismo das

Ementa:
Ação de Adjudicação Compulsória - Pretensão de transferência da propriedade do imóvel mediante escritura pública, sob alegação de ter adimplido o valor discriminado no contrato – Sentença de extinção, se julgamento de mérito, porém, declarar prescritas e inexigíveis eventuais parcelas não pagas referentes ao contrato descrito na inicial, dando-o por integralmente quitado – Inconformismo das partes – Cabimento em parte - Preliminar afastada – Imóvel adquirido em 1986, comprovação de pagamento até dezembro de 1998 – Extinção da obrigação de pagamento, pela prescrição, que afasta o alegado direito à resolução do contrato – Loteamento devidamente regularizado pela Municipalidade – Precedentes – Recurso do réu desprovido, provido o dos autores.